Tribunal: TJSP
Processo: 2029650-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – "Termo de Renegociação de Operações de Crédito, Confissão e Parcelamento de Dívida e Instituição de Novas Garantias" – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prescrição intercorrente não reconhecida – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Aplicação do prazo quinquenal, na forma do art.

Ementa:

*Execução de título extrajudicial – "Termo de Renegociação de Operações de Crédito, Confissão e Parcelamento de Dívida e Instituição de Novas Garantias" – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prescrição intercorrente não reconhecida – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Aplicação do prazo quinquenal, na forma do art. 206, §5o, I, do C. Civil – A execução foi suspensa sob a égide do CPC/73, por prazo indefinido – Contagem do prazo prescricional, nessa circunstância, tem início depois do decurso de um ano da suspensão do processo (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Exequente impulsionou a execução antes do transcurso do prazo prescricional de 5 anos – Prescrição intercorrente não consumada – Recurso negado.

Prescrição do título – Alegação de desídia do exequente em promover a citação dos executados na forma do art. 219, §2o, do CPC1973 – Questão não enfrentada na origem – Impossibilidade de antecipar-se à análise da questão, pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*